Tribunal: TJDFT
Processo: 0709988-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CURATELA. CURATELANDO CASADO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CONTRARIADA PELA PROVA DOS AUTOS. ESCRITURA DE UNIÃO ESTÁVEL QUE NÃO REVELA A REALIDADE. INDEFERIMENTO DA INTERVENÇÃO. A união estável é fato independente e deslocado de qualquer formalidade, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família e desde que não exista impedimento para o casamento, conforme estabelecem os artigos 1.723, caput e § 1o, e 1.521, VI, do Código de Processo Civil. Correta a desconsideração de escritura pública de união estável diante de fatos demonstrados nos autos em sentido diverso. Não reconhecida à recorrente a qualidade de companheira, é correta a decisão que indefere seu ingresso na ação de curatela.